Tribunal: TJSP
Processo: 0011536-53.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Fragilidade – Afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial arrimada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares – Qualificadora afastada – Ausência de laudo pericial – Recurso parcialmente provido, sem reflexo na

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Fragilidade – Afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial arrimada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares – Qualificadora afastada – Ausência de laudo pericial – Recurso parcialmente provido, sem reflexo na dosimetria da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000622470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0011536-53.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PHELIPE
BARROS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011536-53.2017.8.26.0635
APELANTE: PHELIPE BARROS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.063
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Recurso defensivo
Fragilidade

Afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo

Materialidade
e
autoria
demonstradas
Confissão judicial arrimada pelas declarações
da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares

Qualificadora afastada
Ausência de laudo pericial
Recurso
parcialmente provido, sem reflexo na dosimetria da pena.
A r. sentença de fls. 268/277, cujo relatório se
adota, condenou PHELIPE BARROS DE OLIVEIRA ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, na forma do
artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima Félix), absolvendo-o da
imputação relativa à vítima Dionício, com fundamento no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua
absolvição,
ao
argumento
de
fragilidade
probatória.
Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento
de obstáculo, a fixação da pena de partida no piso e a aplicação da
fração máxima de redução pela tentativa, além do abrandamento do
regime prisional, substituição da pena corporal e concessão de justiça
gratuita (fls. 309/318).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
323/331), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, a fim de que seja fixado o regime prisional
intermediário (fls. 348/350).

É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 16 de
dezembro de 2017, por volta das 10h30min, na Rua Caçador, 230, Vila
Guilherme, nesta Capital, o apelante e um desconhecido, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
unidade de desígnios, por meio de destruição e rompimento de
obstáculo, tentaram subtrair, para eles, coisa alheia móvel, tratando-se
do veículo Fiat Pálio Weekend, placas CVU-7119, assim como bens do
seu interior, de propriedade da vítima Félix Benjamin Castillo Senzano,
não consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos
agentes.
Consta, ainda, que no dia 16 de dezembro de
2017, por volta das 10 horas, na Rua Amandio Monteiro, 169, Vila
Guilherme, nesta Capital, o apelante e um indivíduo desconhecido,
agindo com unidade de desígnios, tentaram subtrair o carro de
propriedade da vítima Dionício Rodrigues Gutierrez, tratando-se de um
veículo Fiat Doblô ADV 1.8, cor prata, placas EQV-8909, não
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Apurou-se que o apelante estava dirigindo seu
carro, juntamente com um rapaz que conheceu naquele dia, de apelido
Neguinho, quando decidiram pegar alguma coisa com valor patrimonial
para consumirem substância psicotrópica.
Inicialmente
passaram
pelo carro
do Sr.
Dionício que, ao vê-los, percebeu que poderia ter seu patrimônio
dilapidado e, sentindo-se amedrontado, fechou o carro e entrou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
sua casa rapidamente, cessando a ação espúria da dupla, que não
passou da esfera da tentativa.
Em seguida, o apelante, devidamente conluiado
com o indivíduo não identificado, avistou o carro do Sr. Félix, também
parado na via pública. O desconhecido desceu do carro e arremessou
uma pedra no vidro daquele veículo, danificando-o. A vítima, assustada
e ouvindo o barulho de vidro estilhaçado, saiu de sua casa e conseguiu
segurar no volante do veículo conduzido pelo apelante, momento em
que se atracaram, entrando em luta corporal, restando lesões corporais
no sujeito passivo, ao passo que o comparsa do réu conseguiu fugir.
O apelante foi detido por populares que
auxiliaram a vítima Félix, até que a Polícia chegasse ao local.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
suficientemente comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 05/10), o boletim de ocorrência (fls. 12/15) e, sobretudo,
os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria restou incontroversa.
Interrogado na fase extrajudicial, contou o
apelante que passou a noite usando drogas com um rapaz que acabara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
de conhecer e o dinheiro acabou. Resolveram, então, pegar algo dentro
de algum carro. Viram o primeiro carro e “ficaram só na cogitação”,
mas, no segundo, parou seu veículo e o rapaz saiu, pegou uma pedra e
jogou no vidro, a fim de subtrair alguma coisa de dentro daquele carro.
O boliviano ouviu o barulho, saiu correndo e pulou em cima do carro
que conduzia, mas seu comparsa fugiu (fls. 10).
Em Juízo, retratou-se, alegando que seu
dinheiro acabou, mas Ricardo, que conhecera naquela noite, disse que
tinha R$ 20,00 (vinte reais) e que poderiam sair juntos para comprar
mais droga. Passaram em dois locais que seriam ponto de venda, mas
não havia ninguém. Ricardo pediu que desse duas voltas na quadra
enquanto ele ia falar com “o moleque que vende”. Quando retornou,
dirigindo devagar e procurando por Ricardo, o boliviano e outros três
vieram prá cima, cercando e batendo, dizendo que o rapaz que tentou
roubar o carro dele desceu do seu veículo. Negou ter confessado a
tentativa de subtração perante a autoridade policial e não viu Ricardo
tentar furtar algo (gravação anexada às fls. 229).
Dita
negativa,
no
entanto,
permaneceu
totalmente isolada, pois a prova coligida, como se verá, firmou-se em
seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
Com efeito.
A vítima Dionício Rodrigo Gutierrez contou que
estava transportando mercadoria do seu carro, que estava na via
pública, para sua casa, quando viu passar um carro, de cor prata, por
duas vezes. Na segunda vez o carro ia parando e o passageiro já ia
descendo. Assustou e correu para sua casa, fechando o portão e
acionando o alarme. Depois de alguns minutos, foi ao posto da Polícia e
comunicou o que havia ocorrido, informando parte da placa do carro.
Menos de meia hora depois, os policiais foram à sua casa e disseram
que precisava ir à Delegacia para fazer boletim de ocorrência, pois o
motorista do carro havia sido preso tentando praticar outro fruto. Em
sala própria, reconheceu o apelante como o motorista daquele carro que
viu passar duas vezes. Nada foi levado do seu veículo e não soube dizer
se os indivíduos chegaram a mexer em algo (gravação anexada às fls.
186).
A vítima Félix Benjamin Castilho Senzano,
ouvida apenas na fase inquisitorial, contou que, da sua residência,
ouviu barulho de vidro quebrando e saiu a tempo de ver o apelante e
seu comparsa tentando abrir a porta da frente de seu carro, que estava
com o vidro da porta esquerda traseira quebrado. Foi ao encontro deles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
os quais tentaram se evadir no veículo Fiesta prata, mas impediu a fuga
do apelante, segurando o volante do carro dele e entrando em luta
corporal, enquanto o outro fugiu (fls. 09).
O policial militar Lucas Augusto Passos Freire
relatou ter sido irradiada tentativa de furto e, no local, constatou que a
vítima ouviu barulho do vidro do seu carro quebrando e entrou em luta
corporal com um dos agentes, retirando-o de dentro do seu carro,
enquanto o comparsa fugiu correndo. O larápio estava rendido por
populares na via e o carro dele estava estacionado na mesma rua. O
proprietário da Doblô, Sr. Dionício, reconheceu o apelante como o
motorista do veículo que passou devagar pelo local quando retirava
mercadoria do seu carro, poucos minutos antes do segundo furto
(gravação anexada às fls. 186).
O policial militar Ulisses Rodrigues de Franca,
por sua vez, informou terem sido irradiadas as duas ocorrências e, no
local da segunda, encontraram o apelante, que havia sido detido por
populares na via pública, estando o carro da vítima com o vidro
quebrado. O acusado mencionou que estavam consumindo droga e o
dinheiro acabou, motivo pelo qual saíram para conseguir alguma coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
para vender e, com o dinheiro, comprar mais droga. Ambas as vítimas
aludiram a um segundo indivíduo (gravação anexada às fls. 186).
Betânia
Almeida
Moreira
Cardilli
aduziu
conhecer o apelante desde 2015, pois ele levava a avó, sua paciente,
para fazer tratamento. Trata-se de um neto carinhoso com a avó,
pontual e educado. Disse saber que ele trabalhava com venda de carros
e, antes disso, trabalhou como vendedor de eletrônicos (gravação
anexada às fls. 228).
Diante desses fatos, não há que se falar em
ausência de provas, uma vez que restaram demonstradas a
materialidade e a autoria do crime de furto tentado praticado contra a
vítima Félix, principalmente se consideradas a confissão extrajudicial
do apelante, as declarações da vítima e os testemunhos dos policiais
militares, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
E a confissão, ainda que externada apenas na
fase inquisitorial e em consonância com as demais provas carreadas
aos autos, constitui elemento importante para também alicerçar o
decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
Nesse sentido, confira-se:
“A confissão de autoria vale não pelo lugar em que
é prestada, mas pela força de convencimento que nela se
contém” (RTJ 95/563).
Cabe salientar que a retratação judicial não
retira a validade da confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos
vale não pelo lugar em que é tomada ou externada, mas, isto sim, pelo
seu conteúdo, máxime se está em sintonia com o conjunto probatório,
como é caso dos autos.
De outra banda, para que seja aceita a
modificação da versão originariamente ofertada, a retratação, que não
produz efeito por si mesma, deve estar amparada em elementos
circunstanciais ou indiciários, o que não se viu nestes autos.
Aliás, como é assente na jurisprudência, “a
confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para
convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique seus
motivos, dando deles a prova necessária” (RT 180/110 - Rel. DES. SYLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
CINTRA).
Além do mais, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que possa macular as declarações prestadas na fase
extrajudicial pela vítima (fls. 09), plenamente validadas em Juízo pelos
depoimentos dos policiais militares.
Como se sabe, em se tratando de crime contra
o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslinde do feito. Aliás, suas declarações devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de agentes policiais é bastante à condenação.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP 1a Turma Rel.
MIN.
CELSO
DE
MELLO

Julgamento
em
26/03/1996).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
testemunhos dos policiais militares, pois, repita-se, produzidos de
forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem os policiais a mínima pretensão de incriminar o apelante
injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
E, ao contrário do que sustenta a aguerrida
defesa, não há contradições graves no contexto probatório, capazes de
ensejar
a
absolvição.
Eventuais
divergências
sobre
aspectos
insignificantes do processo a vítima Félix e o apelante disseram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
este foi segurado em seu próprio carro e os policiais, que chegaram ao
local quando o réu já estava na via pública, alegaram que ele foi detido
pela vítima no carro desta não têm o condão de macular toda a prova
oral colhida em Juízo.
Nessa conformidade, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
Prova testemunhal. Depoimentos que apresentam
contradições. Valor. “Somente as contradições graves oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não aquelas
referentes a pequenos detalhes, uniformes e coerentes com o
restante do conjunto probatório” (Revisão Criminal no
383.034/2, Rel. ROBERTO MIDOLLA, j. 14.03.02).
Afasto, entretanto, a qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo.
Como se sabe, para a configuração da qualificadora ora em comento é imprescindível, por expressa
determinação legal, a realização de exame e a juntada de laudo pericial,
com o objetivo de comprovar a existência do efetivo dano ao obstáculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
Somente nas hipóteses em que a realização do
aludido exame não seja mais possível, por não mais haver vestígios
deixados pelo cometimento da infração, é que poderá ser suprido pela
oitiva de testemunhas ou mesmo pela confissão.
Não é essa, porém, a situação que se vislumbra
nestes autos, impondo-se o afastamento da aludida qualificadora, ainda
que a prova oral a tenha mencionado.
Evidenciado, por outro lado, o concurso de
agentes.
Estando sobejamente delineadas, mercê do
induvidoso conjunto probatório, a materialidade e autoria delitivas da
tentativa de furto praticada contra a vítima Félix, ora afastada a
qualificadora do rompimento de obstáculo e prevalecendo a
qualificadora do concurso de agentes, não há reflexo na dosagem da
pena.
Foi a pena de partida balizada no patamar
mínimo, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais.
Ao depois, na segunda etapa, conservo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
compensação operada entre a reincidência (fls. 226/227) e a confissão
extrajudicial.
Na derradeira fase, escorreita a redução da
pena em 1/3 (um terço), pela tentativa, considerado o iter criminis
percorrido, restando definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
No tocante ao regime prisional de cumprimento
de pena, anoto que deve ser estipulado atendendo às circunstâncias
judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que
dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao acusado é mesmo o
fechado, uma vez que, como anteriormente sublinhado, é reincidente.
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
Inviável a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, § 3o, e 77, I, ambos do Código Penal,
diante da reincidência do apelante.
Por derradeiro e no que concerne ao pleito de
justiça gratuita, observo que eventual isenção de custas deverá ser
buscada por ocasião da execução do julgado, por ser a fase adequada
para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe sempre a
possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando refutada,
desta feita, eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da
Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de afastar a qualificadora do rompimento
de obstáculo, contudo, sem reflexo na pena, mantida, no mais, a r.
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal No 0011536-53.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 34.063
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator